Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001242-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 161.656.751-15 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III – Nas relações contratuais os juros de mora devem incidir a partir da citação.

IV – Nas ações em que houver sentença condenatória
, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Mrais e Pedido de Tutela de Urgência, de no. 1001242-41.2018, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A
.

A Magistrada singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a. Declarar a ilegalidade da cobrança das taxas de água e esgoto dos meses de março, abril e dezembro de 2016 e determinar a revisão das mencionadas faturas, com base no consumo dos 06 (seis) meses anteriores;

b. Condenar a parte requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da publicação da sentença e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Por consequência, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisória, assim, pugna pela majoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 132400724.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda, ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais, alegando que é usuária dos serviços de abastecimento de água prestados pela requerida, por meio da matrícula 418925-6.

Disse que o consumo variava entre 7 e 10m3 mensais, o que correspondia ao valor de R$ 25,00 e R$ 60,00 (sessenta reais), contudo, para sua surpresa no mês de março/2016 recebeu fatura de consumo de 63m3, no valor de R$ 755,58 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Falou que por diversas vezes tentou resolver a questão pela via administrativa, mas sem sucesso.

Narrou que, sem condições de efetuar o pagamento da mencionada fatura, em 31/10/2016, teve o serviço de abastecimento de água suspenso pela requerida.

Acrescentou que, além da cobrança exorbitante, a concessionária passou a cobrar débitos que totalizavam o valor de R$ 2.083,45 (dois mil e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), que alega desconhecer.

Disse que, necessitando do restabelecimento dos serviços, celebrou acordo com a requerida parcelando o débito em 10 (dez vezes), todavia, mesmo após a avença, permaneceu mais de 30 (trinta) dias sem água em casa.

Acrescentou que o retorno dos serviços de abastecimento de água somente ocorreu em razão de tutela antecipada concedida nos autos do processo n. 8084898-62.2016.811.0001, que tratou sobre os mesmos fatos, porém, foi julgado sem resolução de mérito, ante a inadmissibilidade do procedimento nos juizados especiais.

Em sua defesa a Concessionária rechaçou as argumentações da requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que a cobrança foi realizada com base no real consumo do serviço, medido e lido.

Destacou que no mês de dezembro/2016 foi inclusa a cobrança de multa decorrente de religação por conta própria, constatada por ocasião de vistoria realizada no mês de outubro/2016.

Depois de impugnada a contestação foi realizada perícia técnica judicial, ocasião em que o
expert
concluiu que apesar de haver disparidade de consumo no período impugnado, o hidrômetro encontrava-se em perfeitas condições de uso, dentro da normalidade.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, no que diz respeito ao valor da indenização a título de dano moral, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

No que tange ao marco inicial para incidência dos juros de mora é pacífico que nas relações contratuais, como é o caso dos autos, devem incidir a partir da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – CORTE NO ABASTECIMENTO DE AGUA - ILEGALIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água, que o consumidor considera indevido, cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, e comprovados por perícia técnica o ato ilícito. 2- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores de forma simples conforme fundamentado em sentrnça e cabível a pretensão indenizatória. 3-Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.
4-Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual.
(N.U 0025950-17.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Por derradeiro, no que diz respeito a necessidade dos honorários advocatícios serem arbitrados entre 10 e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mais uma vez, com razão a apelante.

É que, conforme preceitua o parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto e em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios, se arbitrados em 15% (quinze por cento sobre o valor da condenação se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); fixar a data da citação como marco inicial para incidência dos juros de mora, e ainda, arbitrar os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022